Tribunal: TJDFT
Processo: 0006188-39.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DO DOCUMENTO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Compulsando os autos, verifica-se que a assinatura aposta no contrato de cartão de crédito é uma falsificação grosseira da firma do autor, não sendo ele o responsável pela contratação.

- Desta feita, estamos diante de uma irregularidade do serviço prestado pela instituição financeira, em virtude de falha na prestação deste, eis que a empresa ré não foi suficientemente diligente quando da formalização da avença, incidindo, portanto, à espécie a responsabilização objetiva do fornecedor.

- Assim, imperioso é o retorno ao status quo anterior, declarando-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente, bem como do montante que esteve à disposição do autor.

- A situação aqui exposta extrapola os meros dissabores cotidianos, restando patente os danos morais sofridos pelo autor.

- Observada concretamente em primeira instância a moderação e razoabilidade, dentre outros critérios, na fixação do valor a título de danos morais, este deve ser mantido.

- Recurso improvido. Sentença mantida.